Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721708-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Proposta a execução fiscal anteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, deve ser observada a redação original do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a prescrição é interrompida com a efetiva citação do devedor. 2. O ato de citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é realizado mediante envio de carta por correio com aviso de recebimento ao endereço do executado, nos termos do art. 7o, inc. I, e art. 8o, ambos da Lei n. 6830/1980. Inexiste necessidade de citação pessoal por oficial de justiça para que o ato seja considerado válido, tampouco que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando o advento da prescrição para a cobrança dos débitos fiscais ora pleiteados, considerando que a sua citação válida ocorreu somente em 25/9/2006, quando seu representante legal foi citado pelo oficial de justiça. Enfatiza ser indevida a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de considerar válida a citação por aviso de recebimento (AR) assinado por pessoa estranha à empresa, sem poderes para receber/assinar qualquer citação/intimação em seu nome. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, todos do CPC de 2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARENCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL ONDE EXECUTADO O SERVIÇO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. 3. Infirmar as conclusões do acórdão a quo acerca da validade do título executivo e da intimação efetivada no caso concreto demanda novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Havendo o Tribunal de origem consignado, expressamente, que o serviço prestado pela recorrente enquadra-se nas exceções do artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, de modo que a competência para instituição do ISSQN recai sobre o Município onde executado o serviço, inviável se torna analisar a tese defendida no recurso especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 5. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.833.673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/9/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2056361/MG, da Relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/3/2023. Ademais, cumpre acrescentar que a eventual análise da data da efetiva citação da parte insurgente nos autos originários e subsequente contagem do prazo prescricional, nos moldes pretendidos pela recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005